Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009402-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELI DOS SANTOS SALGADO - CPF: 206.329.671-53 (ADVOGADO), ADENIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 326.640.951-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VERONICA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 909.136.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 583.055.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM MÓVEL NÃO COMPROVADAMENTE ESSENCIAL À LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Adenir Antonio da Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de veículo automotor objeto de penhora em execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reconhecer a impenhorabilidade de veículo automotor, alegadamente essencial à locomoção do executado, com fundamento no art. 833, inc. V, do CPC, em razão de condição de saúde e localidade com ausência de transporte público.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade judiciária foi corretamente mantida, diante da presunção legal da hipossuficiência e da ausência de provas robustas em sentido contrário.

4. A impenhorabilidade de bem móvel depende de comprovação inequívoca da essencialidade para subsistência ou exercício profissional, o que não ocorreu no caso.

5. Não foram apresentados laudo médico, relatório técnico ou evidência da adaptação do veículo às necessidades do Agravante.

6. A mera alegação de dificuldade de locomoção e ausência de transporte público não é suficiente para afastar a regra geral de penhorabilidade do art. 789 do CPC.

7. O princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser invocado de forma abstrata, sem demonstração fática da imprescindibilidade do bem penhorado.

8. Ausentes os requisitos do art. 995, p.ú., e do art. 300 do CPC, também não se mostra cabível o efeito suspensivo à pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Mantida a concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de veículo automotor com fundamento no art. 833, inc. V, do CPC exige prova concreta da essencialidade do bem à subsistência ou à atividade profissional do devedor. 2. A mera alegação de dificuldade de mobilidade ou ausência de transporte público não supre o ônus probatório exigido para afastar a regra da penhorabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adenir Antonio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000307-88.2019.8.11.0033, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo Citroën/C4 Cactus Feel BU, placa QCL5E37, objeto de constrição judicial.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas suficientes para caracterizar a essencialidade do bem à subsistência do executado, notadamente pela ausência de documentos que atestassem sua condição de saúde e a alegada adaptação do veículo à sua mobilidade reduzida.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, alegando ser pessoa idosa, portadora de monoparessia, decorrente de cirurgia na coluna lombar, que teria limitado severamente sua mobilidade.

Alega residir em local carente de transporte público, sendo o veículo penhorado seu único meio de locomoção para tratamento médico e atividades essenciais.

Postula, com base nos artigos 833, inciso V, e 805, ambos do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 2º e 10 do Estatuto do Idoso e artigo 46 da Lei nº 13.146/2015, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Requereu ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que já fora expedido mandado de busca e apreensão do automóvel, o que configura risco de dano irreversível (ID 277161357).

A decisão monocrática proferida em 15/04/2025 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, por entender ausente a demonstração de prova inequívoca da alegada condição de saúde e da imprescindibilidade do bem à subsistência do Agravante. Reconheceu-se, no entanto, a gratuidade da justiça (ID 280236880).

O Agravado, Banco do Brasil S.A., apresentou contraminuta, sustentando que a alegação de hipossuficiência econômica é contraditada pela condição de avalista em cédula rural de valor expressivo e pela titularidade de bem de valor considerável. Quanto ao mérito, argumenta que o Agravante não demonstrou a essencialidade absoluta do veículo para fins de subsistência, tampouco sua utilização para o exercício de atividade profissional.

Defende, portanto, a legalidade da penhora realizada e a manutenção da decisão agravada (ID 285952393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Adenir Antonio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000307-88.2019.8.11.0033, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo Citroën/C4 Cactus Feel BU, placa QCL5E37, objeto de constrição judicial.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, impende reconhecer que o artigo 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça. Veja-se:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

O Agravante apresentou declaração de hipossuficiência, a qual, nos termos do §3º do artigo 99 do CPC, goza de presunção relativa de veracidade. Transcreve-se:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Embora o Agravado questione tal condição, fundando-se na titularidade de bem de valor significativo e na qualidade de avalista em operação de crédito rural, entendo que, à míngua de elementos probatórios mais robustos a infirmar a presunção legal, deve ser mantida a concessão do benefício, conforme já reconhecido na decisão monocrática.

A controvérsia central diz respeito à possibilidade de penhora do veículo Citroën/C4 Cactus Feel BU, de titularidade do Agravante, no bojo de execução lastreada em Cédula Rural Pignoratícia no valor de R$ 171.041,67.

O Agravante sustenta que se trata de bem absolutamente necessário à sua locomoção, em razão de sua idade avançada e de limitação funcional decorrente de cirurgia na coluna vertebral.

Aduz residir em local sem transporte público adequado e carecer do veículo para tratamento de saúde e atividades cotidianas, invocando, para tanto, os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Todavia, não logrou êxito em instruir o pedido com documentos que comprovem a essencialidade alegada. Não há nos autos laudo médico, relatório assistencial ou documento idôneo que comprove a condição de monoparessia.

Tampouco se produziu prova da adaptação técnica do veículo às suas necessidades, circunstância que poderia justificar a incidência de interpretação extensiva do artigo 833, inciso V, do CPC.

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

Consoante entendimento consolidado da jurisprudência deste tribunal, a impenhorabilidade de veículos automotores fora das hipóteses legais exige demonstração inequívoca de que o bem é imprescindível à subsistência do executado ou ao exercício direto de sua profissão, o que não restou comprovado no presente caso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE PRODUTIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículos utilizados na atividade rural do agravante.

Decisão recorrida determinou a penhora de três veículos e a restrição de transferência via RENAJUD .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os veículos penhorados são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem supostamente essenciais à atividade produtiva do agravante .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução deve ser conduzida de forma menos gravosa ao devedor, sem comprometer a efetividade do processo.

5 . A ausência de prova da imprescindibilidade dos veículos para o desempenho da atividade rural impossibilita o reconhecimento da impenhorabilidade.

6. O ônus de comprovar a essencialidade dos bens móveis ao exercício da profissão recai sobre o agravante, que não se desincumbiu dessa obrigação.

7 . Precedentes confirmam que a mera alegação genérica de utilização dos bens em atividade produtiva não é suficiente para afastar a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0059258-51 .2022.8.16.0000, Rel . Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 06.03 .2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313645320248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025).

Além disso, o Agravante é identificado como pecuarista, e não se demonstrou vínculo funcional ou profissional com o uso do automóvel penhorado.

A alegação de ausência de transporte público, conquanto relevante em tese, não é elemento suficiente, por si só, para afastar a regra da penhorabilidade prevista no artigo 789 do CPC, segundo a qual responde o devedor com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as exceções legais:

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

O princípio da dignidade da pessoa humana, embora transversal e de máxima importância no ordenamento jurídico, não pode ser invocado de forma abstrata ou genérica, sem a correspondente demonstração fática da vulneração efetiva a direitos fundamentais.

Neste ponto, a decisão agravada mostra-se escorreita ao exigir maior robustez probatória para afastar a constrição judicial.

Por fim, igualmente não prospera o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Como já consignado em decisão monocrática, o simples andamento da execução e a expedição de mandado de busca e apreensão não configuram, por si, risco de dano grave ou de difícil reparação, quando ausente a comprovação da essencialidade do bem (ID 280236880). A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável (artigos 995, parágrafo único, e 300 do CPC), requisitos que não se encontram reunidos no caso concreto.

Portanto, considerando a ausência de comprovação documental idônea da condição de saúde e da adaptação do veículo, e não havendo demonstração inequívoca da essencialidade do bem penhorado à subsistência do Agravante, deve ser mantida a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo.

Mantenho, contudo, a concessão do benefício da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025